Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA. DESCUMPRIMENTO PELA PARTE BENEFICIÁRIA DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.